Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-54.2021.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE COBRANÇA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 51,48 da autora para com a ré, deixando, contudo, de acolher o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a autora defende a configuração dos danos morais, aduzindo, em síntese, que o sofrimento moral é evidenciado pelo esforço imposto à consumidora a fim de que não fosse mais cobrada por dívida há muito tempo paga. Requer a gratuidade de justiça e a reforma da sentença a quo para que seja reconhecido o dano moral suportado.
2. Deferida a gratuidade de justiça ante os contracheques acostados que comprovam a hipossuficiência da Recorrente.
3. Impugnação à gratuidade de justiça. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. É o caso da Recorrente, que comprovou aferir renda abaixo do teto estabelecido. Impugnação não acolhida.
4. No caso, a parte autora alegou que foi cobrada indevidamente e, para tanto, apresentou nos autos um “print” de tela extraído do aplicativo “Acordo Certo”, em que constava uma dívida registrada em seu CPF pela ré; destaque-se que de nenhuma outra forma demonstrou que foi cobrada indevidamente.
4. A simples cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, vez que não é apta a ofender os direitos da personalidade. Faz-se necessário, para a configuração do dano moral, que a cobrança indevida venha acompanhada de particularidades, tal como a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes ou a realização da cobrança indevida de forma abusiva ou vexatória, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedente desta Primeira Turma: acórdão n.o 1418048; precedente da Terceira Turma Recursal: acórdão n.o 1412516.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, condenada a parte autora, vencida, ao pagamento das custas e dos honorários, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida em benefício da recorrente.
6. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos e, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.